Tribunal: TJDFT
Processo: 0712353-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712353-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VVP ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança Preventivo, com pedido de liminar, impetrado por VVP Administração de Imóveis Próprios Ltda em face de ato do Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDUH/DF, em que se objetiva a concessão da segurança para que se reconheça “a ilegalidade da ameaça de anulação do habite-se no 267/2021, assegurando à impetrante a manutenção de seus direitos e a validade do ato administrativo já consolidado;”. Alega a Impetrante, em resumo, que adquiriu a Gleba 04, Lote 500, Parcela 03, Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão (PICAG/DF), em 2019, com o respectivo habite-se e toda a documentação regularizada. No entanto, em 2024, foi surpreendida com notificação da Seduh, informando que, em cumprimento à decisão judicial proferida na Ação Civil Pública no 0040842-11.2014.8.07.0018, o Distrito Federal foi condenado a anular as cartas de habite-se concedidas aos empreendimentos classificados como Polo Gerador de Tráfego (PGT), sem a prévia apresentação de Relatório de Impacto de Trânsito (RIT) e Laudo de Conformidade do órgão de trânsito. Afirma que, à época da concessão do alvará e do habite-se, não foi exigida a apresentação de RIT, tampouco classificação do empreendimento como PGT. E o próprio DER/DF, após vistoria no local, atestou a regularidade do projeto, sem condicioná-lo à elaboração de estudo de impacto viário. Salienta que o habite-se foi concedido com o cumprimento de todas as exigências legais à época e, assim, tratando-se de ato jurídico perfeito, não pode ser anulado por alteração posterior de entendimento ou legislação, sob consequência de violação do princípio da segurança jurídica e do devido processo legal. Requer a concessão de tutela de urgência para que o Distrito Federal se abstenha de anular o habite-se no 267/2021 antes do julgamento definitivo da presente ação. Postergada a análise do pedido liminar para momento posterior à apresentação de informações pelas d. autoridades indigitadas coatoras (ID 70454504). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. No caso dos autos, à míngua de informações fornecidas pela d. autoridade coatora, não se afiguram presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar, uma vez que a Impetrante requer a nulidade da revisão do habite-se do imóvel dela, mas a referida reanálise decorre de ordem judicial. Confira-se o teor do ofício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal à Impetrante: “Em atendimento ao determinado na Ação Civil Pública, processo no 0040842-11.2014.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, serve a presente para notificá-los do quanto segue: Referida ação judicial foi proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em face do Distrito Federal com o propósito de que fosse declarada a nulidade de todos os alvarás de construção e cartas de habite-se concedidos para PGTs (polos geradores de tráfego) sem o relatório de impacto de trânsito e o laudo de conformidade, com fundamento no Decreto n° 35.800/2014. A ação foi julgada procedente com dispositivo determinando ao Distrito Federal qu " obrigação de exigir a elaboração de relatório de impacto de trânsito para todos os empreendimentos considerados polos geradores de tráfego (ou polo gerador de viagem, polo atrativo de trânsito, polo gerador de tráfego), conforme art. 93 do Código de Trânsito Brasileiro. Condeno o réu também à obrigação de fazer, consistente na exigência de apresentação de laudo de conformidade como condição necessária para a emissão de carta de habite-se para empreendimentos considerados polos geradores de tráfego. Decreto a nulidade de todos os alvarás de construção e cartas de habite-se concedidos a empreendimentos característicos, de polos geradores de tráfego que não tenham sido precedidos de relatório de impacto de trânsito e laudo de conformidade das medidas mitigadoras do impacto definidas nos respectivos relatórios. Sem custas e sem honorários". Considerando a determinação judicial e a necessidade de dar cumprimento à sentença, foi realizada apuração no processo administrativo no SEI no 00390-00001586/2023-60, que efetuou levantamento das informações referentes às Cartas de Habite-se emitidas por esta Central de Aprovação de Projetos, no período de 2018 a 2022, que porventura tenham sido realizadas com base no referido Decreto, com o objetivo de subsidiar o cumprimento da sentença. Considerando as informações extraídas do Relatório de Atividades final, no âmbito do mencionado processo administrativo, o qual identificou que o empreendimento, tendo como proprietário VVP ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA, localizado no endereço GLEBA 04 (QUATRO) LOTE 500 (QUINHENTOS) PARCELA 03 (TRÊS) - PROJETO INTEGRADO DE COLONIZAÇÃO ALEXANDRE GUSMÃO - PICAG/DISTRITO FEDERAL, era enquadrado à época de seu licenciamento como Polo Gerador de Tráfego - PGT, mas obteve a Carta de Habite-se no 267/2021 sem que tenha sido constatada apresentação dos documentos obrigatórios (RIT, Anuência do Detran e Laudo de Conformidade) no processo de licenciamento no 0138-000841/2011.” A referida sentença transitou em julgado em 29/2/2018 e atualmente encontra-se em fase de cumprimento (ID 70358118). Nesse contexto, considerando que o procedimento para a declaração de nulidade do habite-se decorre do cumprimento de decisão judicial, inviável reconhecer a probabilidade do direito, o que impede a concessão do pleito liminar buscado. Assim, indefiro a antecipação de tutela. À douta Procuradoria do Distrito Federal (art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009). Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator